Tribunal: TJPA
Processo: 0871498-97.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871498-97.2021.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SONIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0871498-97.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM/PA.

APELADO: SONIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – DEMORA EXCESSIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0871498-97.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM/PA.

APELADA: SONIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SONIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
, que teve a segurança concedida, nos seguintes termos:

“Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora, que analise e conclua o pedido administrativo para concessão da aposentadoria da impetrante, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Defiro a prioridade processual à impetrante, ante a presença dos requisitos legais autorizadores.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

Inconformado, o Município de Belém interpôs Apelação, ID. 9529933, aduzindo ausência de violação a direito líquido e certo, bem como ausência de mora injustificada. Alegou ainda, o não preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida liminar. Requereu a total. Reforma da decisão para declarar totalmente improcedente o pleito com a denegação da ordem pleiteada, ante a ausência de violação de direito líquido e certo.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, ID. 9529937.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. ID 9881266.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0871498-97.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM/PA.

APELADA: SONIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a questão em verificar se correta ou não a sentença que concedeu a segurança pleiteada e tornou definitiva a medida liminar concedida, determinando que a autoridade coatora procedesse à análise e conclusão do pedido administrativo para concessão da aposentadoria da apelada.

O apelante alega a inexistência de violação à direito líquido e certo, posto que o Município no exercício de sua autonomia constitucional editou normas que regem seus servidores, bem como os processos administrativos de aposentaria, não havendo estabelecimento de prazo para conclusão destes. Ademais, afirma que o processo de aposentadoria é complexo e necessitada da análise de diversos setores, ainda mais em se tratando de servidor que conta com muitos anos de prestação de serviço. Justifica ainda, a demora na ocorrência da Pandemia, o que teria mudado alterado o cenário, obrigando a adoção de diversas medidas que restringiram a circulação de pessoas, portanto a Municipalidade está trabalhando com número reduzido de servidores.

Ao analisar o presente feito, verifica-se que a apelada é servidora pública do Município de Belém, ocupante do cargo de professora, restando demonstrando de forma incontroversa que a mesma ingressou com pedido administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no dia 18.08.2005 (ID 9529902), o qual, até a data da impetração do Mandado de Segurança (07.12.2021), não havia sido analisado.

É possível observar que o pedido da apelada estava pendente de análise e conclusão por mais de 16 anos, o que fere de morte preceitos básicos previstos na Constituição Federal, tais como, princípio da razoabilidade na duração do processo e direito de petição, que se mostra violado em razão da omissão perpetrada pela Administração Pública, configurando assim ilegalidade que fere direito líquido e certo.

Deve ser assegurado a todo e qualquer cidadão o direito de peticionar aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra abuso de poder e ilegalidade (art. 5º, XXXIV, “a” da CF), bem como o direito de obter resposta aos seus pleitos administrativos, em tempo razoável.

Não é possível admitir que 16 anos seja um tempo razoável para análise e conclusão do pedido de aposentadoria, nem mesmo considerando a complexidade do processo administrativo ou a ocorrência da Pandemia do COVID, que assolou o mundo no final de 2019.

Mostra-se evidente a violação à direito líquido e certo, diante da falta de eficiência da Administração Pública Municipal, o que ocasionou mora injustificada, violando o princípio da eficiência e da razoável duração do processo, preceitos esculpidos nos art. 5º, LXXVIII e art. 37 da Carta Constitucional.

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII
- a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Vale ressaltar que a servidora não pode ser prejudicada pela inviabilidade de seu direito, em razão da indisponibilidade de recursos do Poder Público, especialmente considerando que se trata e pessoa idosa e pedido referente a verba alimentar, o que torna o pleito mais urgente ainda.

É bem verdade que a mora injustificada na conclusão do processo de aposentadoria, iguala-se ao próprio indeferimento do pedido, se considerado o prejuízo sofrido pela apelante, em razão do decurso do tempo.

Ademais, em que pese a tentativa do apelante, não resta demonstrado qualquer razão plausível que justifique a mora verificada no presente feito.

A Jurisprudência segue neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DEMORA EXCESSIVA. ILEGALIDADE. 1. O prazo para análise e manifestação acerca de pedido administrativo de concessão de benefício previdenciário submete-se ao direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF/88. 2. A demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso de tempo.

(TRF-4 - AC: 50578250420204047100 RS 5057825-04.2020.4.04.7100, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 25/05/2021, QUINTA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO.
1. É de 30 (trinta) dias, prorrogável motivadamente por igual período, o prazo de que dispõe a Administração para decidir após o encerramento da instrução de processo administrativo.
2. A inexistência de motivo justo para o descumprimento de norma procedimental (art. 49 da Lei n. 9.784) torna reconhecida a omissão da Administração Pública, que contraria direito líquido e certo do interessado, a quem a Constituição Federal assegura razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII). (AG
5020571-88.2019.4.04.0000
, rel. Des. Osni Cardoso Filho, julgado em 13/08/2019)

Assim, ante a evidente violação a direito líquido e certo da apelada, mostra-se incontroversa a necessidade apreciação imediata do seu pleito pela administração, com a devida conclusão do processo administrativo, razão pela qual a sentença apelada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, devendo ser mantida a sentença a quo, em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 26/09/2022